Tribunal: TJPA
Processo: 0828734-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7912 - Por Terceiro Prejudicado
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828734-33.2020.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, VENEZA INCORPORADORA LTDA, BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO S/A

APELADO: RENATO GOMES DE OLIVEIRA, STEPHANIE SCHNOLL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para: (i) condenar as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, desde a mora até a entrega do imóvel; (ii) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor e (iii) determinar a baixa definitiva da hipoteca sobre o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento ultra petita ao fixar os lucros cessantes sobre o valor atualizado do contrato; (ii) avaliar a correta aplicação do Tema 970 do STJ quanto à impossibilidade de cumulação entre cláusula penal moratória e lucros cessantes; (iii) definir se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de julgamento ultra petita, pois a condenação aos lucros cessantes sobre o valor atualizado do imóvel corresponde exatamente ao que foi expressamente pleiteado na petição inicial, não havendo extrapolação dos limites objetivos da demanda.

Reconhece-se a correta aplicação do Tema 970 do STJ, uma vez que a sentença, ao julgar os embargos de declaração, afastou a cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, garantindo conformidade com a jurisprudência consolidada.

Reformam-se os termos da sentença quanto aos danos morais, considerando que o atraso de aproximadamente 11 meses e 10 dias na entrega do imóvel, sem comprovação de circunstâncias excepcionais ou violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:arts. 389, 395 e 944; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970, REsp 1.498.484/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 08.02.2017, DJe 24.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.034.696/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, REsp 2.103.849/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.04.2025, DJe 11.04.2025.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e VENEZA INCORPORADORA LTDA em face de sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de desconstituição de hipoteca com pedido de tutela de urgência c/c indenização por danos morais e lucros cessantes, ajuizada por RENATO GOMES DE OLIVEIRA e STEPHANIE SCHNOLL.

A r. sentença foi proferida com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto JULGO PROCEDENTES os pedidos dos autores para condenar as requeridas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e VENEZA INCORPORADORA, de forma solidária, a:

a)

PAGAR indenização pelos danos materiais causados aos autores decorrentes dos lucros cessantes, os quais fixo em 0,5% ao mês, calculados sobre o valor atualizado do preço fixado no contrato (INPC), devidos desde a data da mora da ré (01.07.2018) até a data na qual os autores receberam o imóvel (10/06/2019). O valor apurado deverá, ainda, ser acrescido de juros de 1% ao mês, a incidir desde a citação das requeridas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA e VENEZA INCORPORADORA no processo.

b)

PAGAR indenização pelos danos morais causados aos autores em razão do atraso na entrega do empreendimento, os quais fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, acrescidos de juros, de 1% a.m., a contar da citação, e correção monetária, pelo IPCA-E, a partir da presente decisão (Súmula 362 do STJ).

c)

RESSARCIR o valor adiantado pelos autores a título de custas e despesas processuais nos termos do art. 82, § 2º, CPC/15, bem como pagar as custas remanescentes, bem como condeno-as ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Condeno as requeridas CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, VENEZA INCORPORADORA e BANCO BRADESCO S.A a promoverem a baixa definitiva do hipoteca que onera o imóveis dos autores, confirmando integralmente a tutela de urgência deferida no curso do processo.”

Após a apreciação dos embargos de declaração, a sentença foi modificada da seguinte forma:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração apresentados pela embargante, e no mérito LHES PROVIMENTO para reconhecer a omissão na sentença embargada e julgar IMPROCEDENTE o pedido de condenação das rés ao pagamento da cláusula penal vez que impossível a cumulação da cláusula penal com lucros cessantes, nos termos do tema 970 do STJ.

A presente decisão é complementar a sentença de ID n.

28723703

P.R.I.C”

Em suas razões recursais, as apelantes alegam, em síntese: a) Error in procedendo - sentença ultra petita, uma vez que o juízo teria extrapolado os limites objetivos da demanda ao condenar ao pagamento de lucros cessantes sobre o valor atualizado do contrato, quando o pedido inicial seria apenas sobre o valor contratual; b) Error in judicando - violação ao Tema 970 do STJ, pois o contrato prevê cláusula penal moratória que deveria ser utilizada como parâmetro indenizatório; c) inexistência de dano moral, alegando que não houve comprovação de ofensa à honra ou à imagem, não tendo os apelados se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito.

Os apelados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Mérito.

2.1.

Da alegação de julgamento
extra petita
.

A apelante alega que o juízo de origem proferiu sentença
extra petita
, ao condená-la ao pagamento de indenização por lucros cessantes calculados sobre o valor atualizado do contrato, quando o pedido inicial teria se limitado ao valor contratual não atualizado.

Contudo, razão não assiste à apelante. Ao analisar detidamente a petição inicial, verifica-se que os autores pleitearam expressamente a indenização por lucros cessantes correspondentes a 0,5% do valor atualizado do imóvel. A condenação, portanto, permaneceu estritamente dentro dos limites do pedido, não havendo falar em julgamento ultra petita.

O fato de o magistrado ter afastado a cumulação com a cláusula penal contratual não configura julgamento extra petita, mas, sim, regular aplicação do direito ao caso concreto, nos limites da controvérsia deduzida nos autos. O juiz, ao julgar, deve considerar todos os aspectos jurídicos relevantes, inclusive a aplicação dos entendimentos consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça, como é o caso do Tema 970.

Dessa forma, não há violação ao art. 492 do CPC, pois o julgador não proferiu decisão de natureza diversa da pretendida, tampouco condenou a parte em montante superior ou objeto distinto daquele demandado, tendo julgado o pedido nos exatos termos em que foi formulado.

2.2.

Da aplicação do Tema 970, STJ.

A apelante sustenta a ocorrência de
error in judicando
na aplicação do Tema 970 do STJ, segundo o qual:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Todavia, ao contrário do que alega a apelante, o Juízo de origem aplicou corretamente o entendimento fixado pelo STJ. O magistrado, inclusive nos embargos de declaração, reconheceu expressamente a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, rejeitando o pedido nesse sentido.

Quanto ao afastamento da cláusula penal prevista no contrato, a decisão decorreu da análise do caso concreto, na qual o juiz concluiu que a cláusula penal não equivalia ao valor locativo, revelando-se, assim, abusiva. Com fundamento no princípio da reparação integral (art. 944 do CC), o magistrado fixou a indenização com base nos lucros cessantes efetivamente sofridos, adotando o parâmetro de 0,5% ao mês, entendimento amplamente acolhido pela jurisprudência como razoável.

Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência do STJ
[1]

, que admite o afastamento da cláusula penal quando esta se mostra insuficiente para garantir a reparação integral dos danos, aplicando-se, nesses casos, os parâmetros indenizatórios mais adequados à extensão do prejuízo verificado.

2.3.

Dos danos morais.

No que tange aos danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso na entrega de imóvel, quando não acompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura dano moral indenizável, caracterizando-se como mero dissabor oriundo do inadimplemento contratual.

No caso concreto, verifica-se que o atraso na entrega do imóvel foi de aproximadamente 11 meses e 10 dias, contados a partir do término do prazo de tolerância (junho de 2018) até a efetiva entrega das chaves (10/06/2019). Embora relevante, tal atraso não ultrapassa um ano e, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

A Terceira Turma do STJ, em precedente relevante, já decidiu que:

“Para a configuração de danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por promessa de compra e venda, é necessário que haja significativo atraso ou situações excepcionais que demonstrem efetiva ofensa moral” (AgInt no AREsp nº 2.034.696/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe 10/8/2022).

No mesmo sentido, a Quarta Turma do STJ consolidou:

“A condenação por danos morais in re ipsa, apenas pelo atraso na entrega do imóvel, sem demonstração de consequências fáticas capazes de ensejar dor e sofrimento indenizável, não se sustenta” (REsp nº 2.103.849/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJe 11/4/2025).

Não havendo nos autos demonstração de circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar violação a direitos da personalidade ou situação que extrapole o mero aborrecimento contratual, afasto a condenação ao pagamento de danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo, no mais, os termos da sentença.

É como voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAR CL
Á
USULA PENAL MORAT
Ó
RIA FIXADA EM MONTANTE INFERIOR AO LOCATIVO COM LUCROS CESSANTES. INTERPRETA
ÇÃ
O EM HARMONIA COM O TEMA 970/STJ. DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A DOIS ANOS CONFIGURADO.

1.
O Superior Tribunal de Justi
ç
a, de forma reiterada, admitiu a exce
çã
o ao Tema n. 970/STJ quando a multa prevista em contrato n
ã
o se mostra suficiente para indenizar a parte contr
á
ria com os gastos locat
í
cios diante do atraso na entrega do bem.

2. N
ã
o obstante esta Corte Superior j
á
tenha reconhecido que o simples inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do im
ó
vel
é
incapaz, por si s
ó
, de gerar indeniza
çã
o por danos morais, for
ç
oso reconhecer que o caso em concreto configurou a les
ã
o extrapatrimonial, pois o atraso foi superior a um ano e meio. (AgInt no REsp n. 1.734.786/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.277.554/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Belém, 03/06/2025